Tribunal: TCU
Processo: 044.511/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial constituída para apurar indícios de superfaturamento na aplicação dos recursos de convênio cujo objeto consistia no rebaixamento da linha férrea do contorno ferroviário da cidade de Maringá/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela empresa CR Almeida S.A. Engenharia de Obras contra o Acórdão 1802/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1802/2023-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.